Tribunal: TCU
Processo: 031.457/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), diante da execução parcial do projeto intitulado como O Aniversário da Infanta (Pronac 09-0598) a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal pela Lei Rouanet sob o valor de R$ 328.071,40 no período de 4/9/2009 a 31/12/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Thaís de Matos Silveira, como sócia-administradora da Maitri Produções Artísticas Ltda., diante da execução apenas parcial do projeto intitulado como "O Aniversário da Infanta" (Pronac 09-0598) a partir da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal pela Lei Rouanet sob o valor de R$ 328.071,40 no período de 4/9/2009 a 31/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Thaís de Matos Silveira e da Maitri Produções Artísticas Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992;; 9.2. julgar irregulares as contas de Thaís de Matos Silveira e da Maitri Produções Artísticas Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 209 e I, 210, do RITCU, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura sob as seguintes condições: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 45.964,30 1o/2/2010 118.071,40 20/4/2010 9.3. aplicar em desfavor de Thaís de Matos Silveira e da Maitri Produções Artísticas Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.